Tribunal: TJPA
Processo: 0808173-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808173-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Antônio Francisco da Cruz, preso preventivamente desde 26/01/2024, sob acusação de tentativa de homicídio qualificado contra 02 (duas) vítimas. A impetração alega ausência de requisitos legais para a custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante da suposta ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de celeridade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida na sentença de pronúncia proferida em 26/11/2024, com fundamentação idônea e lastreada na gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e na proteção à ordem pública, conforme reiteradas decisões judiciais fundamentadas.
4. A alegação de excesso de prazo não procede, visto que o processo recebeu impulso regular e a sentença de pronúncia já foi prolatada, sendo inaplicável a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.
5. A primariedade e outras condições subjetivas favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a prisão, dada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do TJPA (Súmula nº 08).
6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes ao caso concreto, dada a gravidade da conduta e os riscos à ordem pública, especialmente diante do contexto de violência doméstica e reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. "A presença de fundamentos concretos, extraídos das circunstâncias específicas do caso, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas". 2. "A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula nº 21 do STJ".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 21; TJPA, Súmula nº 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, recomendando celeridade na designação da sessão plenária do Tribunal do Júri, para que seja marcada o mais breve possível, dentro da disponibilidade de pauta do juízo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Antônio Francisco da Cruz
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800509-71.2024.8.14.0039
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26364796) que o paciente está
preso desde o dia 26/01/2024
, sob a acusação do
crime de tentativa de homicídio qualificado
contra
Hulda Ribeiro Silva Monteiro
e
João Paulo do Nascimento Araújo
, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Alega o impetrante constrangimento ilegal pela
ausência dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP
, bem como pelo
excesso de prazo para o julgamento
, considerando que já está preso há mais de 01 (um) ano e sequer foi julgado definitivamente,
estando o processo ainda em fase de sentença de pronúncia proferida em 26/11/2024
.

Portanto, diante da suposta ilegalidade e pelos
predicados favoráveis
que afirma ter, requer a
revogação da prisão preventiva
em caráter liminar e sua confirmação no mérito. Subsidiariamente, requer sua
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Sem pedido de sustentação oral na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, no entanto, em face de seu afastamento funcional, o feito foi encaminhado ao
Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
, o qual, em
25/04/2025
,
indeferiu o pedido liminar
(doc. ID 26392460) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante Ofício nº 021/2025-GAB, datado de
28/04/2025
(doc. ID 26453978).

A autoridade coatora informa que:

“
1- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta nos autos de nº 0800509-71.2024.8.14.0039, que o paciente teria tido sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 26 de janeiro de 2024, em decorrência da prática, em tese, do crime disposto no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, e art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em ato contínuo, verifica-se que o inquérito policial foi concluído e aberto vistas dos autos ao
Parquet
, para que este apresentasse a denúncia, caso entendesse, o que o fez no dia 18 de abril de 2024.

Nesse ínterim, no dia 22 de abril de 2024 foi recebida a denúncia, tendo sido reavaliada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente no dia 2 de maio de 2024 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de julho de 2024, a qual foi realizada na data designada. Por sua vez, foi designada audiência de continuação para o dia 9 de setembro de 2024.

Por fim, após a apresentação dos memoriais finais, foi proferida sentença de pronúncia em desfavor do paciente, tendo a defesa interposto Recurso em Sentido Estrito e o
Parquet
suas respectivas contrarrazões.

2- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que o paciente possui outras anotações nos autos nº
0800508-86.2024.8.14.0039 e 0800509-71.2024.8.14.0039.

3- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso.

4- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 26768733).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A impetração cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão, mantida em sentença de pronúncia
, em face da
ausência de justa causa à prisão
(
fundamentação genérica
) e
ausência dos requisitos da preventiva
, mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
. Além do
excesso de prazo para o julgamento
, estando o paciente preso há mais de 01 (um) ano.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que o réu foi pronunciado no dia 26/11/2024 e a prisão preventiva do paciente Antônio Francisco da Cruz foi mantida nesta oportunidade, estando a decisão devidamente fundamentada
, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que não há fato novo a ser analisado, ratifico, na íntegra, a decisão, ID. 107793089, e por conseguinte,
MANTENHO a prisão do pronunciado, pois entendo que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal
, que justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, especialmente pela
garantia da ordem pública
, tendo em vista que, por força da presente decisão, o pronunciado será submetido a segunda fase do procedimento escalonado previsto para os processos da competência do Tribunal do Júri”.

Em
18/02/2025
, o juízo
manteve a decisão de pronúncia
(doc. ID 26364804).

Conforme pesquisa realizada no
Sistema PJE 1º Grau
, por minha assessoria,
o juízo já se manifestou outras vezes acerca da necessidade da prisão de Antônio Francisco da Cruz
, a saber:

05/06/2024
– “(...).
DA PRISÃO PREVENTIVA
Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão

antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não é suficiente no caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da aplicação da lei penal. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficiente. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam à espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se insuficiente.

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ab initio
, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos do inquérito policial, principalmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas e as fotos da vítima Hulda, ferida (ID. 111107891). Acerca da autoria, tem-se apenas indícios, mas estes são suficientes para a decretação da prisão preventiva, especialmente as declarações das vítimas e das testemunhas.

Acerca do
periculum libertatis,
este é constatado pela gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo réu, a qual é de alta reprovabilidade e relevância penal, um caso de violência contra a mulher, que merece ser coibido pelo Poder Público, este que tem o dever de dar uma resposta efetiva à vítima e à sociedade.

Dessa forma, em que pese o princípio da presunção da inocência, não se pode fechar os olhos para os fatos e colocar a ordem pública em risco, quando existem indícios suficientes de que o réu supostamente foi autor de um crime hediondo, não ceifando a vida da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ
, por entender ser necessária a custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP”.

09/09/2024
– “
Passo à apreciação do pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa do acusado em audiência.
O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Decido. Não prosperam as alegações aduzidas pela defesa do pleiteante. Inicialmente, insta ressaltar que não é caso de relaxamento da prisão, quer por excesso de prazo, quer por inexistência de provas. Ora, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência, displicência, ou de erro por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie. O feito vem recebendo impulso, não havendo o que se falar, por ora, em excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o denunciado está preso há 07 meses, já tendo sido ouvidas todas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu, não tendo a instrução sido concluída em razão da RMP ter requerido prazo para apresentação de alegações finais em forma de memoriais. Ora, o tempo de custódia, por si só, não é bastante para colocar o réu em liberdade, tanto pela natureza das infrações e suas graves consequências para o meio social, quanto pelos indícios até então colhidos. Se é fato que a defesa do postulante não contribui para a demora da instrução processual, de igual modo este juízo tem tomado todas as providências possíveis para agilizar a instrução que somente não se findou pelas razões acima numeradas. Sobre o assunto,
mutatis
mutandis
, jurisprudência pátria que passo a transcrever: “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do writ, por demandar exame aprofundado de fatos e provas, vedado na via eleita. 2. Não há que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar andamento ao processo. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja 14/09/2017. 3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. 5. Decisão unânime”. (2017.03808224-96, 180.200, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-04, publicado em 2017-09-06). Por outro lado, apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do requerente em cárcere. Nesta análise perfunctória, vislumbro que o requerente representa ameaça à ordem pública, devido à gravidade em concreto dos delitos de tentativa de feminicídio e de tentativa de homicídio (art. 121, §2, II, IV e VI c/c art. 14, II e art. 121, §2, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal), que foi denunciado, bem como do seu
modus operandi
, tudo a justificar a prisão. Até o momento, não há de se falar em ausência de provas. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis.
Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso em apreço, entendo estarem presentes as circunstâncias em que se justifica a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico que o
modus operandi
permite vislumbrar, com razoável clareza, a periculosidade do suposto agente; sendo a reprimenda corporal, por ora, necessária e suficiente. Ademais, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do requerente (arts. 312 e 313, I, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade. Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva
, pelos fundamentos acima declinados”.

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
, na
periculosidade elevada do agente
e no

modus operandi
cruel e premeditado
, destacando que,
a materialidade e a autoria do crime
estão comprovadas pelos
depoimentos das vítimas e das testemunhas
, bem como pelas
fotos da vítima Hulda
anexadas ao processo.

Acerca do
periculum libertatis,
este é constatado pela
gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo réu
, a qual é de
alta reprovabilidade e relevância penal
, um
caso de violência contra a mulher
, que merece ser coibido pelo Poder Público, este que tem o dever de dar uma resposta efetiva à vítima e à sociedade. Vale pontuar que,
o acusado somente não ceifou a vida da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Diante desse contexto, o juízo
a quo
entendeu pela
extrema necessidade de assegurar a ordem pública
, ressaltando que, no decreto prisional, consta a informação de que
o paciente já teria agredido a vítima com facadas, enforcamento, sufocamento, socos, chutes e empurrões
, tendo inclusive sido necessário atendimento médico na última agressão sofrida. Assim, a prisão se faz necessária para garantia a ordem pública, bem como
preservar a segurança física e psicológica da vítima
.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades em que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente, e na garantia da futura aplicação da lei penal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à aplicação da lei penal
,
protegendo as vítimas e evitando o risco de reiteração delitiva ou retaliação
, especialmente considerando o contexto de violência doméstica.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA A DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. Prisão Preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira concretamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do Paciente, após a prática do crime, transparece sua nítida intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, constituindo-se em fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade do acusado. 3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.
4. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 5. Ordem denegada. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0759818-92.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Por fim, quanto ao
excesso de prazo para o julgamento
,
este não merece acolhida
.

Ainda que a prisão do paciente perdure por mais de 15 (quinze) meses,
o prazo para a conclusão da instrução não é absoluto
, devendo-se aplicar o
critério da razoabilidade
, inexistindo, até o momento, ilegalidade flagrante.

In casu
,
a sentença de pronúncia já fora prolatada
, tendo a defesa do coacto interposto
Recurso Penal em Sentido Estrito
, o qual, por sua vez,
já fora julgado
pela 1ª Turma de Direito Penal desse TJPA, na
sessão do Plenário Virtual
, ocorrida no período de
28/04/2025 a 07/05/2025
.

Nesse sentido, incide sobre a presente questão o disposto no Enunciado da
Súmula nº 21 do STJ
,
in verbis
:
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”
.

Conforme
pesquisa
realizada por minha Assessoria no
Sistema PJE 1º Grau
, em recente despacho, datado de
05/06/2025
, o juízo determinou:
“Intimem-se o
Parquet
e o
Defensor
do pronunciado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências, na forma estabelecida pelo art. 422 do Código de Processo Penal. Expirado o prazo assinalado, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para designação da sessão plenária”
, o que demonstra que o juiz está dando o devido impulso processual ao feito.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente, no entanto,
recomendo celeridade na designação da sessão plenária do Tribunal do Júri, para que seja marcada o mais breve possível, dentro da disponibilidade de pauta do juízo
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2025